Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-10.2025.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-10.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ILDA DOS SANTOS - CPF: 203.706.601-53 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

ILDA DOS SANTOS

APELADO
(S)
:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu a ação reparatória por suposto esvaziamento indevido de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), reconhecendo a prescrição decenal com base em movimentações realizadas em 1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP estaria fulminada pela prescrição, mesmo diante da alegação de que a ciência do dano se deu apenas em 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o prazo prescricional decenal aplica-se a pretensões reparatórias por falhas na gestão de contas do PASEP.

4. O termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do prejuízo, e não o momento da movimentação financeira contestada.

5. Comprovado que a autora teve conhecimento do desfalque somente em 08/07/2024, e a ação foi proposta em 01/02/2025, resta afastada a ocorrência de prescrição.

6. O acórdão reforma a sentença e determina o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de reparação por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 2. O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca do dano, nos termos do Tema 1150 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.612.818/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2018 (Tema 1150); TJMT, AI 1012475-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
Cível
interposta por
ILDA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Guiratinga
, que julgou extinta com resolução do mérito a ação revisional do PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, com fundamento na prescrição decenal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Do prazo prescricional e a correta interpretação do seu termo inicial
.

A parte apelada apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
289031368
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ILDA DOS SANTOS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
, t
rata-se de
Apelação Cível interposta por ILDA DOS SANTOS contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou extinta com resolução do mérito a ação revisional do PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, com fundamento na prescrição decenal.

1. Do prazo prescricional e a correta interpretação do seu termo inicial.

Versa a presente demanda sobre pretensão reparatória proposta por particular em face de instituição bancária, sob o fundamento de que esta teria praticado indevidamente movimentações e saques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, resultando em esvaziamento do saldo e consequente dano patrimonial à parte autora, cuja ciência da lesão, segundo sustentado, somente se deu em momento bastante posterior ao ato que gerou o prejuízo.

A sentença vergastada, prolatada pelo juízo de origem, acolheu a tese de prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, ao argumento de que a suposta
movimentação irregular data de 1999, estando, portanto, exaurido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, independentemente de quando a parte autora teria efetivamente tomado ciência do ocorrido.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.612.818/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A jurisprudência que se firmou em torno do Tema 1150 privilegia, portanto, o momento da ciência inequívoca do dano por parte do titular da conta, pois é esse o instante em que se aperfeiçoa a violação ao direito subjetivo, autorizando o exercício da pretensão reparatória.

Esse entendimento já foi objeto de incorporação pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como bem demonstrado no recente julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1012475-51.2024.8.11.0000, de minha relatoria,
in
verbis
:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GENONITA ALVES DE ALMEIDA SILVA EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO –
SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ
) .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124755120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024) (
g.n
.)

No caso dos autos, a parte autora logrou demonstrar que somente tomou conhecimento do alegado desfalque em sua conta do PASEP em 08/07/2024
(ID.
289028993
)
, quando teve acesso às informações bancárias que indicaram a ausência do saldo e a prática de movimentações financeiras consideradas indevidas.

A ação foi ajuizada em 01/02/2025
(ID.
289028955
)
, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) anos contados da data da ciência efetiva do dano, em conformidade com o art. 205 do Código Civil e com a tese jurídica firmada no Tema 1150/STJ.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, para a reforma da sentença, não havendo que falar na ocorrência
de prescrição decenal no caso dos autos
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
para o fim de anular integralmente a sentença proferida, afastando-se a prejudicial de prescrição, e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento do mérito da ação.

Inaplicável arbitramento de honorários no presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025